Tribunal: TJPA
Processo: 0006539-15.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU A AÇÃO REPROVÁVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MODULADORES CIRCUNSTANCIAS ? INOCORRÊNCIA ? VETORES CIRCUNSTANCIAIS FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA HABILITANDO O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME CONTINUADO ? INOCORRENCIA ? EVIDENCIAS INEXORÁVEIS QUE O DELITO TERIA SE CONSUMADO POR MAIS DE 10 VEZES HABILITANDO O INCREMENTO EM 2/3 ? PEDAGOGIA DO ART. 71 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A PENA DO ACUSADO EM 27 ANOS, 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe PROPAZ. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante; II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 11 ANOS DE RECLUSÃO, devido 03 moduladores desfavoráveis. Sumula 23 do TJPA;III - Quanto ao delictum continuatum, nos termos do art. 71 do Código Penal, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe da PROPAZ; IV - O quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado específico, a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Assim, deve ser aumentado em 2/3, o que se mostra proporcional à gravidade da conduta;V ? Diante dos argumentos esposados necessários a manutenção da sentença em 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO;VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006539-15.2019.814.0401.
APELANTE: ELIZEU DOS SANTOS CRUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU A AÇÃO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MODULADORES CIRCUNSTANCIAS - INOCORRÊNCIA - VETORES CIRCUNSTANCIAIS FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA HABILITANDO O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME CONTINUADO - INOCORRENCIA - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS QUE O DELITO TERIA SE CONSUMADO POR MAIS DE 10 VEZES HABILITANDO O INCREMENTO EM 2/3 - PEDAGOGIA DO ART. 71 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A PENA DO ACUSADO EM 27 ANOS, 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe PROPAZ. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante;
II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 11 ANOS DE RECLUSÃO, devido 03 moduladores desfavoráveis. Sumula 23 do TJPA;
III - Quanto ao
delictum continuatum
, nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe da PROPAZ;
IV - O
quantum
de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado específico, a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Assim, deve ser aumentado em 2/3, o que se mostra proporcional à gravidade da conduta;
V - Diante dos argumentos esposados necessários a manutenção da sentença em
27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO;
VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ELIZEU DOS SANTOS CRUZ,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo
217- A C/C art. 226,
II
todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP), decisão prolatada pelo juizo da 1ª Vara Criminal da Criança e do Adolescente da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou a improcedência das acusações, enfatizando que não existem provas nos autos que sustentassem uma condenação, sequer restou provada a tipicidade formal e que o princípio da inocência deve prevalecer. Assim, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas.

Por fim, e de forma alternativa, diante da dinâmica dos fatos, conveniente a readequação da pena cominada para o mínimo legal, em face das fundamentações inadequadas dos vetores circunstanciais e o afastamento da continuidade delitiva e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL
de julgamentos.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Narra a peça acusatória, em síntese, que o denunciado, abusou sexualmente da vítima S.S. d. S.A., desde quando esta possuía 06 (seis) anos de idade, até completar 08 (oito) anos.

De acordo com o relato constante da denúncia, o réu era companheiro da genitora da vítima, e residiam na época, na Tv. Mauriti, local onde os crimes aconteceram durante os anos de 2016 a 2018.

Os abusos sexuais ocorriam nos momentos em que o réu ficava a sós com a vítima, enquanto sua genitora estava fora, a trabalho ou em festas. O denunciado levava a ofendida para a sua cama, tirava a sua roupa, beijava-a na boca, apalpava seu corpo, incluindo suas partes íntimas, e esfregava seu pênis nos órgãos genitais dela, sendo que esses atos se repetiram por aproximadamente dois anos seguidos. Além disso, o acusado ameaçava a ofendida de agressões e dizia que iria matar a sua mãe, caso revelasse os abusos que vinha sofrendo.

Os crimes foram, no entanto, descobertos por uma tia materna, que, em certa ocasião, indagou-a a respeito do motivo de não dormir só na cama, mas sim, na companhia de seu avô em uma rede. A vítima então revelou que o motivo era porque o réu namorava com ela. A revelação dos fatos chegou ao conhecimento da mãe da vítima, que se dirigiu à delegacia de polícia, onde registrou boletim de ocorrência policial, ocasião em que, em acolhimento social perante o ParaPaz, a vítima confirmou os abusos sofridos, e acrescentou que em um dia que foram à praia, o acusado tentou abusar dela dentro da água.

Foi apurado ainda que quando a vítima gritava, o denunciado tapava sua boca para não fazer barulho, e, quando terminava, mandava a vítima tomar banho sem lavar os cabelos, se limpar bem com sabonete e lavar as suas roupas. Os fatos narrados na denúncia se basearam no Inquérito Policial tombado sob o n° 0043
3
/
2
018.100170-7, que se originou do Boletim de Ocorrência Policial n° 0043
3
/
2
018.100405-0 (fls. 04 do apenso 1). No bojo do IPL, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do réu. O juizo de inquéritos policiais da capital deferiu o pleito e decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 33/37 do apenso), tendo sido expedido mandado de prisão, às fls. 39/41 do apenso 02. O réu foi preso em 14/03/2019 (fls. 42/49 do apenso 2). Concluído o IPL (fls. 47 do apenso 1), os autos do processo foram distribuídos a esta Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém. O Ministério Público do Estado ofereceu denúncia em desfavor do réu em 08/04/2019 (fls. 02/05), recebida pelo Juízo, em 15/04/2019, por meio da decisão de fls. 07. O réu foi citado pessoalmente, em 25/04/2019 (fls. 09-verso), e apresentou resposta escrita a acusação, através de defensor público, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público (fls. 10/11).

A decisão de fls. 12 ratificou o recebimento da denúncia, não tendo sido verificada hipótese de absolvição sumária e foi designada audiência de instrução e julgamento para 17/06/2019, data em que foi realizada, ouvida a testemunha Sandra dos Santos Azevedo, marcada a continuação da instrução para o dia 28/06/2019 (fls. 19/21). Em 28/06/2019, realizou-se a continuação da instrução, ouvidas a vítima e a testemunha Saonara dos Santos Azevedo. Em seguida, procedeu-se a qualificação e o interrogatório do acusado (fls. 29/31). Encerrada a instrução, na fase do art. 402 do CPP, o MP e a defesa nada requereram e pediram prazo para memoriais finais. Juntada certidão de antecedentes criminais do réu, às fls. 32.

O Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 33/39), requereu a total. procedência da denúncia e a consequente condenação do réu, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. A defesa do réu, em sede de alegações finais, às fls. 41/45, requereu a absolvição do réu por falta de provas. Vieram os autos conclusos.

Após ser regularmente processado, o réu
ELIZEU DOS SANTOS CRUZ, foi condenado a
de 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226,
II
todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP), sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara criminal da Comarca da Capital/PA, inconformado manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:
MÉRITO

TESE DA DEFESA

Em suas razões, o apelante sustentou a improcedência das acusações, enfatizando que não existem provas nos autos que sustentassem uma condenação, sequer restou provada a tipicidade formal e que o princípio da inocência deve prevalecer. Assim, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas. Por fim, e de forma alternativa, diante da dinâmica dos fatos, conveniente a readequação da pena cominada para o mínimo legal, em face das fundamentações inadequadas dos vetores circunstanciais e o afastamento da continuidade delitiva e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

In casu
, diante do acervo processual, constatou-se a materialidade e a autoria do ilícito, diante das provas orais colhidas durante a fase inquisitorial e confirmadas perante o Juízo, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos. Cediço observar, que em crimes contra os costumes, mormente praticados às escondidas, a palavra da vítima, quando firme e reverberando nas demais evidências do acervo processual, assume especial relevância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu.

Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, guardaram perfeita sintonia com as demais provas testemunhais constantes do portifólio probatório, temerário desconsidera-la em face das argumentações do recorrente, a qual se divorcia de todas as provas dos autos, impossibilitando, desta forma, o pedido de absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, vejamos:

Cediço asseverar, que o tipo em que incorreu o réu possui a seguinte formatação:

Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de
8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Destarte observar eu a vulnerabilidade é presumida por lei, assim como a violência ou grave ameaça, diferente daquela outra relativa a maior de 14 e menor de dezoito anos, cuja comprovação se faz imprescindível. Em outras palavras: não se

pode falar em consentimento para o ato sexual de pessoa menor de 14 anos de idade.

A prova da materialidade restou consubstanciada, através do Laudo pericial de exame sexológico forense n° 2018.01.001174-SEX, às fls. 12 e verso dos autos de IPL, em apenso; cópia da certidão de nascimento da vítima às fls. 08 dos autos de IPL em apenso,

Segundo as provas orais colhidas, observou-se os relatos da vítima SILVIA SAMARA DOS SANTOS AZEVEDO, obtido mediante método do depoimento especial, afirmou (fl. 32-mídia):
Que o acusado era seu padrasto. Que chegou a chamar ele de pai, mas quando ele começou a fazer isso só chamou ele de Elizeu. Que quando ele começou a namorar com sua mãe ela tinha apenas 5 anos, e que o padrasto começou a abusar dela quando tinha 6 anos de idade e que parou quando ela ficou com 7 anos. Que o acusado mexia em suas partes intimas até uma hora da manhã e que sua mãe não estava lá. Que o acusado usava a mão e a coisa dele nela. Que o acusado disse que se ela falasse para alguém ele ia bater muito nela até sangrar. Que o acusado quebrava seus brinquedos e jogava fora. Que contou para a sua tia e a mesma começou a chorar junto com ela, que ela falou calma tia. Que seu pai quando encontrou com o acusado queria matar ele. Que pensou em ir embora para a rua e arrumou as suas coisas, mas não foi porque disse que sua mãe não iria deixar. Que ficou com dor na sua parte da frente e de trás e que seu buraquinho ficava vermelho e inchado. Que ficava com dor toda vez que ele fazia. Que não lembra os números. Que acontecia na casa onde eles moravam. Que ele mandou chupar o negócio da frente dele. Que ele disse que fazia a mesma coisa com as filhas dele. Que isso aconteceu mais que 10 (dez) vezes.

No mesmo sentido foi o depoimento da informante SANDRA DOS SANTOS AZEVEDO, tia materna da vítima (fl. 21-mídia):
Que a vítima relatou para ela que os abusos ocorreram na Pedreira. Que morava em um kit net e sua irmã morava no kit net ao lado. Que o acusado morava com a sua irmã quando a vítima tinha 5 anos. Que ela perguntou para a vítima porque ela não dormia sozinha na cama dela e a vítima respondeu "porque o Elizeu namorou comigo, igual homem e mulher namoram na televisão, que ele coloca o negócio dele dentro de mim". Que ela perguntou quando foi isso e a vítima respondeu que ocorria quando a sua mãe saía da casa, ele ligava a luz e tirava a roupa dela. Que a vítima contou para ela em 12/10/2018. Que ela perguntou por que ela só tinha contado isso agora e a vítima respondeu porque o acusado lhe ameaçava e disse que se ela contasse para a mãe dela ele ia bater nela e dar muita furada na mãe dela. Que antes de saber desse fato conversava normal com o acusado. Que vítima ficou traumatizada e que não gosta de ir para a escola. Que a vítima queria namorar com sua filha. Que ela falou negativo, não quero esse tipo de brincadeira aqui. Que a vítima contou para ela que o acusado colocava o pênis dele na vagina e no ânus dela e beijava a vítima na boca, e que quando ele terminava de praticar o ato, ele mandava ela tomar banho e lavar a calcinha dela, e quando sua irmã chegava da rua e via a vítima estendendo a sua calcinha falava muito bem Samara, você já é uma mocinha, tem que lavar sua calcinha. Que a vítima falou que saiu um negócio branco dele. Que o acusado falava que ninguém ia acreditar na vítima se ela falasse e que ia matar a sua mãe de facada. Que a vítima falava que sentia muita dor, e que se ela gritasse ele tapava a boca dela. Que a vítima falou que o acusado sempre fazia isso com ela. Que a vítima contou para ela que o acusado queria abusar dela na praia.

A informante, SOANARA DOS SANTOS AZEVEDO, mãe da vítima, em seu depoimento em juizo declarou (fl. 31-mídia):
Que a sua filha contou para a sua irmã que o acusado abusava dela quando ela ia trabalhar. Que o acusado ameaçava sua filha com a faca, que mexia com ela, que ele colocava o negócio nela. Que caso a vítima conta-se algo iria matar ela. Que o acusado só vivia brigando com a vítima, e que ela falou para o mesmo que ele não era o pai dela e não era para ela bater/tocar nela. Que os abusos ocorriam quando ela não estava na casa. Que os abusos ocorreram quando ela tinha entre 5/6 anos e perdurou por até 2 anos. Que quando descobriu ficou desesperada e falou "bora logo denunciar ele". Que a sua filha mudou o comportamento. Que fala que o acusado vai matar ela. Que sua filha foi submetida a exames na Santa Casa. Que ela perguntou se sua filha sangrou e ela disse que não e que só saiu um negócio branco dele. Que a sua filha disse que sentia dor na frente e atrás. Que nunca chegou a suspeitar do acusado. Que o acusado sempre foi calado e nunca tirou brincadeiras com a vítima na frente dela. Que a vítima gosta muito de brincar. Que ela se separou do acusado na mesma hora que soube.

Com relação à tipicidade das condutas, Guilherme de Souza Nucci bem leciona que ato libidinoso
"é o ato voluptuoso, lascivo, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal, o toque em partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos, dentro outros", complementando que, para a consumação do crime, "basta o toque físico eficiente para gerar a lascívia ou o constrangimento efetivo da vítima, que se expõe sexualmente ao autor do delito, de modo que este busque a obtenção do prazer sexual" ( Código Penal comentado . 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 907).

Em que pese a negativa do réu acerca da autoria do crime sexual em comento, forçoso esclarecer que as declarações do acusado não guardaram qualquer consonância com as provas constantes dos autos, ou seja, as circunstâncias exculpantes alegadas pelo réu não foram oportunamente comprovadas, bem como contrastam com as evidências do caderno processual. Ressalta-se que, ao contrário do que alega o apelante, o fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do crime, haja vista que a consumação do delito de estupro de vulnerável pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como ocorre no caso
sub examine
(STJ, AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Recorde-se, por oportuno, que os crimes sexuais, invariavelmente, são praticados sem a presença de testemunhas, fazendo com que a palavra da vítima ganhe especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É esse o entendimento do STF e do STJ:
"
Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada
"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes
"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014).

Insta consignar, que diante dos elucidativos relatos prestados em juízo, que reverberaram com os outros modelos de provas do acervo, como o Relatório Social do PROPAZ (fls. 07-apenso), restou incontroverso a autoria e a materialidade do delito.

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaças.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima e de sua responsável legal, que não se intimidou em levar ao conhecimento das autoridades os abusos sofridos pela ofendida, a responsabilidade criminal do recorrente se mostrou incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Com efeito, o juízo singular ao efetuar a dosimetria da pena, considerou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime como desfavoráveis ao réu, aferindo a pena base em 11 anos de reclusão, de maneira idônea e razoável. Vale lembrar, que a pena base seria fixada no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido é o entendimento sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo lega!'.

Quanto ao
delictum continuatum,
nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais
crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequando hermeticamente ao presente caso,
uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional os abusos sexuais teriam acontecido mais de dez vezes, fato narrado pela vítima.

No presente caso, os abusos teriam ocorrido por mais de 10 vezes, em sua casa no bairro da Pedreira, quando sua mãe saia para trabalhar ou para festas. De sorte que durante o período de 02 anos, o apelante teria submetido a vítima aos atos de violência sexual, já que começaram quando a criança tinha apenas 06 (seis) anos e cessaram quando a mesma possuía 08 (oito) anos de idade.

Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 2/3, em função elo elevado número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu.

Desse modo, observou-se no acervo que o acusado teria praticado o delito de estupro de vulnerável por diversas vezes, durante longo período de tempo, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECIFICA. VIOLÊNCIA REAL. ACUSADO QUE COMETEU CRIME CONTRA SUAS DUAS IRMÃS, ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2015, POR DIVERSAS VEZES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e
.
o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 12/12/2016). Verifica-se, na espécie, que o acusado praticou os delitos dos artigos 217-A e 213, §1°, c/c 226, inciso II, do CP contra duas vítimas, suas irmãs, mediante grave ameaça real, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, por diversas vezes, entre os anos de 2006 e 2015, sem interrupções, configurando, assim, o crime continuado específico, previsto no parágrafo único do art. 71 do CP.
Tratando-se de diversas condutas praticadas, entre os anos de 2006 e 2015, contra duas vítimas distintas, tendo uma 10 e outra 14 anos, quando iniciados os atos,
considerando a dinâmica dos fatos, em que o réu aproveitava-se da ausência dos pais para forçar suas irmãs (ameaçadas de agressão e morte), a praticar conjunção carnal e/ou outros atos libidinosos, cujas consequências foram consideradas negativas para a fixação da pena-base (conseqüências dos crimes, que realmente extrapolaram aquele ínsito ao tipo penal, uma vez que, conforme registrado na sentença, as vítimas, após os fatos, ficaram traumatizadas, amedrontadas e com dificuldade de relacionamento; inclusive, L.A.B. apresentava quadro de depressão, tudo conforme estudo social de f. 67-69 - e-STJ fls. 245
),
o quantum de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado especifico, deve ser aumentado em 2/3, o que se mostra proporcional à gravidade da conduta.
Pena definitiva fixada em 20 anos de reclusão. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o aumento da continuidade delitiva específica foi aplicado em 2/3. (STJ, AgRg no AREsp 1433781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Com efeito, a reprimenda aplicada ao apelante não demonstrou qualquer incoerência com os dispositivos legais pertinentes, sendo o
quantum
fixado de forma coesa, adequada ao réu e idônea em quantidade e qualidade suficientes para obstar a pratica de outros crimes, promover a tutela da sociedade e alcançar, com isso, o seu fim social.

De todo o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NEGOLHE PROVIMENTO, pelo que mantenho a sentença que condenou
ELIZEU DOS SANTOS CRUZ, a pena de 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP),
decisão prolatada pelo juizo da 1ª Vara Criminal da Criança e do Adolescente da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus fundamentos.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator